Tribunal: TJSP
Processo: 1000611-96.2017.8.26.0144
Classe: Remessa Necessária Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
r Municipal no 09/92 – Pedido procedente - Manutenção da r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos – Inteligência do art. 252 do RITJ – Recurso desprovido.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1000611-96.2017.8.26.0144; Relator (a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Conchal - Vara Única; Data do Julgamento: 01/11/2024; Data de Registro: 01/11/2024)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Silvia Meirelles

Comarca:

Conchal

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/11/2024

Data de publicação:

01/11/2024

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Gratificação Bienal – Município de Conchal – Pretensão de implantação e pagamento dos atrasados em favor dos servidores públicos municipais que perfizeram os requisitos legais para o seu percebimento – R. sentença de procedência – Previsão do pagamento da Gratificação Bienal a fim de beneficiar os servidores assíduos – Inteligência do art. 17, da

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Gratificação Bienal – Município de Conchal – Pretensão de implantação e pagamento dos atrasados em favor dos servidores públicos municipais que perfizeram os requisitos legais para o seu percebimento – R. sentença de procedência – Previsão do pagamento da Gratificação Bienal a fim de beneficiar os servidores assíduos – Inteligência do art. 17, da Lei Complementar Municipal no 09/92 – Pedido procedente - Manutenção da r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos – Inteligência do art. 252 do RITJ – Recurso desprovido.